Tribunal: TJDFT
Processo: 0008700-56.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO ESPECIAL (213) No processo: 0008700-56.2015.8.07.0005 RECORRENTE: JUNIO CARLOS CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa de JUNIO CARLOS CAVALCANE (ID 62053775) e pelo ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO (ID 62053777) contra a sentença de ID 62053778. As partes informaram que apresentarão as razões da apelação nesta instância, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. 2. Providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a retificação da autuação dos autos no sistema PJE, a fim de que conste como CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL, e como apelantes: JUNIO CRLOS CAVALCANTE e ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. Após, intimem-se os apelantes para a apresentação das razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.